Tribunal: TJES
Processo: 5011372-83.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011372-83.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: HONORIO LUIZ DAS NEVES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5011372-83.2024.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO:

HONORIO LUIZ DAS NEVES e ALZINA CAETANO DE AGUIAR DAS NEVES
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS DE ANUIDADE. COMPRAS FRAUDULENTAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega que é titular de dois cartões Itaú, relatou problemas com cobranças indevidas de anuidades. Aduz que foi vítima de compras fraudulentas no cartão, mas foram estornadas após boletim de ocorrência. Sustenta que entrou em contato com o administrador diversas vezes, sem obter números de protocolo ou soluções claras.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CANCELAR
o cartão de crédito em nome dos autores sob o n.º ****1407, sem qualquer ônus;
CONDENAR
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$2.000,00 (dois mil reais), para cada autor
, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ).
Julgo improcedente
o pedido de restituição do valor de R$538,00, visto que o próprio autor menciona que os valores já foram estornados.”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que regularizou a situação, procedendo ao estorno dos valores referentes à cobrança da anuidade da autora. Sustenta ausência da conduta ilícita por sua parte, e consequentemente, inexiste o dever de indenizar, ante a falta de interesse de agir da parte recorrida.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou que atuou para solucionar a interrupção dos serviços de forma hábil, inclusive não apresentou qualquer justificativa plausível para inviabilidade do fornecimento ou seu restabelecimento
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)